Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL – RECLAMAÇÃO – UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – ACÓRDÃO DO PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL – ITCMD – USUFRUTO VITALÍCIO – FALECIMENTO - EXTINÇÃO – FATO GERADOR – REGISTRO – RECURSO REPETITIVO – ITEM 1.048 - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – OMISSÃO DO CONTRIBUINTE – INVENTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – EXERCÍCIO POSTERIOR AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. De acordo com a previsão constante do artigo 196, IV, § 2o, do RITJDFT, admite-se o processamento de reclamação, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”.
2. Nos termos da tese sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar, pela sistemática dos recursos repetitivos, o Recurso Especial 1.841.798/MG (tema 1.048), em se tratando de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCDM “referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN”.
3. O fato gerador do ITCMD é a mudança gratuita de titularidade de quaisquer bens ou direitos decorrente da morte ou de doações, tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal. Relativamente aos bens imóveis, o nascimento da obrigação tributária corresponde à efetiva transcrição do título translativo no Registro de Imóveis; já no caso dos bens ou direitos móveis, a transmissão da titularidade ocorre com a tradição, conforme disposições constantes dos artigos 1.245 e 1.267 do Código Civil.
4. O lançamento tributário do ITCMD ocorre de ofício, mediante ato da autoridade fiscal (CTN, 142), ou mediante lançamento por homologação, por meio de declaração do próprio sujeito passivo, “que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa” (CTN 150).
5. Quando o contribuinte não recolher o tributo e omitir-se em comunicar a ocorrência do fato gerador, necessária para possibilitar à Fazenda realizar o lançamento por homologação, caberá ao Fisco, para torná-lo exigível, proceder ao lançamento de ofício do crédito (CTN, 149 e 173, I), sob pena de extinção do direito em face da incidência do instituto da decadência.
6. A aplicabilidade da tese sedimentada pelo STJ no julgamento do item 1.048 dos recursos repetitivos conduz à conclusão de que, se não houver o lançamento voluntário do ITCMD quando da extinção do usufruto vitalício, ocorrida com o falecimento do doador, o termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
7. Reclamação julgada procedente, em juízo de retratação, para reformar o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e declarar a decadência do direito de constituição do crédito tributário referende ao ITCMD discutido nos autos do Processo 0729152-71.2019.8.07.0016.